Tribunal: TJSP
Processo: 2174496-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2174496-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO PRINCESA ISABEL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, é embargado
DOTTA, DONEGATTI E LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174496-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2174496-13.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Associação Princesa Isabel de Educação e Cultura
Embargada: Dotta, Donegatti e Lacerda Sociedade de Advogados
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33110)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03)
opostos por ASSOCIAÇÃO PRINCESA ISABEL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
contra v. acórdão (fls. 130/134 dos autos em apenso) que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por DOTTA,
DONEGATTI E LACERDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
A embargante afirma haver omissão no v. acórdão no
que tange à diminuição do valor da sucumbência. Postula o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a dar provimento ao
recurso interposto pela embargada.
Constou expressamente do acórdão:
“Contudo, apesar do acolhimento apenas parcial da
impugnação, vejo que somente o termo inicial de juros e correção
monetária apontado pela credora foi objeto de reparo pelo magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174496-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Assim, tenho que a agravada decaiu de parte
mínima de seu pedido, de forma que é correta a imposição do
ônus sucumbencial exclusivamente aos agravantes, nos termos
do parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil.
Todavia,
entendo
excessivos
os
honorários
advocatícios fixados para esta fase de cumprimento de sentença,
de R$ 3.000,00.
Considerada a pouca complexidade da matéria e os
atos praticados no feito, fixo tais honorários em R$ 1.000,00 (mil
reais), já observados os requisitos previstos no artigo 85, §§ 2o e
3o.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso
para fixar os honorários advocatícios devidos nesta fase de
cumprimento de sentença em R$ 1.000,00 (mil reais)” (destaquei).
Assim, não se compreende a alegação da embargante
de que houve omissão no que tange à diminuição do valor da sucumbência.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator